Tribunal: TJMT
Processo: 1032483-15.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032483-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (AGRAVANTE), 1 vara cuiaba (AGRAVADO), JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 55.945.443/0001-47 (AGRAVANTE), HELIO ALVES DA SILVA - CPF: 094.741.291-34 (AGRAVANTE), HELIO ALVES DA SILVA LTDA - CNPJ: 56.002.106/0001-89 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 303.728.871-04 (AGRAVANTE), MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 56.001.859/0001-70 (AGRAVANTE), MARIA CAROLINA MARQUEZAN DA SILVA - CPF: 006.035.611-10 (AGRAVANTE), M. C. MARQUEZAN DA SILVA - CNPJ: 56.001.917/0001-65 (AGRAVANTE), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ARNALDO DOS REIS FILHO - CPF: 290.451.688-39 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RURAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005. ESSENCIALIDADE DO BEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. CONSTATAÇÃO PRÉVIA E VISTORIA DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO PRODUTIVA. BEM OCIOSO OU UTILIZADO POR TERCEIRO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO LEGAL. PREVALÊNCIA DO DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de leilão extrajudicial de imóvel rural gravado com alienação fiduciária, formulado nos autos de recuperação judicial, sob o argumento de essencialidade do bem para a continuidade da atividade empresarial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se imóvel rural objeto de alienação fiduciária pode ser protegido contra atos expropriatórios, durante a recuperação judicial, com fundamento em sua alegada essencialidade à atividade produtiva do devedor, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ressalvada, de forma excepcional e temporária, a vedação à retirada de bens de capital comprovadamente essenciais à atividade empresarial durante o
stay

period
.

A caracterização da essencialidade exige demonstração robusta e inequívoca de que o bem integra a cadeia produtiva do devedor, incumbindo tal ônus probatório à parte recuperanda.

O imóvel objeto do leilão não foi indicado como essencial na fase de constatação prévia e, após vistoria técnica realizada pela Administração Judicial, constatou-se a inexistência de exploração econômica pelos recuperandos, bem como a utilização de benfeitorias e maquinários por terceiro estranho à recuperação.

Ausente prova de utilização produtiva do bem para o soerguimento empresarial, é inaplicável a exceção prevista na parte final do art. 49, § 3º, da LREF, devendo prevalecer o direito do credor fiduciário de promover a consolidação da propriedade e a alienação do imóvel, nos termos da Lei nº 9.514/1997.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão de atos expropriatórios sobre bem imóvel gravado com alienação fiduciária, no âmbito da recuperação judicial, depende da comprovação efetiva e contemporânea de sua essencialidade à atividade produtiva do devedor.

Inexistente exploração econômica do imóvel pela recuperanda, ou estando o bem ocioso ou utilizado por terceiros, não incide a proteção excepcional do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, prevalecendo o direito do credor fiduciário.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º; Lei nº 9.514/1997; CPC,
arts
. 1.019, I, e 1.012, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, entendimento consolidado sobre a não sujeição do crédito fiduciário à recuperação judicial e sobre a exigência de comprovação da essencialidade do bem pelo Juízo
recuperacional
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
JOÃO PAULO MARQUEZAM DA SILVA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1049651-38.2024.8.11.0041.

A decisão agravada (ID. 316042898) indeferiu o pedido de suspensão do leilão extrajudicial do imóvel rural denominado "Fazenda Santa Fé 2" (matrícula nº 120.232 do CRI de Várzea Grande/MT), designado pelo credor fiduciário. O magistrado de piso fundamentou que, embora tenha havido declaração de essencialidade de outros bens do grupo (como a Fazenda Santa Fé 3), o imóvel objeto do leilão não constou no rol de bens essenciais na constatação prévia, nem houve comprovação técnica de sua imprescindibilidade para a atividade empresarial que justificasse a proteção excepcional do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Em suas razões recursais (ID. 316042895), o Agravante sustenta, em síntese:

a) A prorrogação do
stay

period
nos autos de origem, o que impediria atos de expropriação;

b) A essencialidade do imóvel (Fazenda Santa Fé 2) para a manutenção da atividade produtiva rural, alegando que a retirada do bem inviabilizaria o soerguimento;

c) A necessidade de aplicação do princípio da preservação da empresa;

d) Subsidiariamente, requereu a conversão do julgamento em diligência para a realização de
constatatação
in loco pela Administração Judicial.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo para obstar a consolidação da propriedade e a alienação do bem e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a essencialidade do imóvel.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 317878377), ante a ausência de demonstração inequívoca da essencialidade do bem à época da interposição. Na mesma oportunidade, determinou-se a intimação da Administração Judicial e posterior vista ao Ministério Público.

A Administradora Judicial, IN LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, apresentou manifestação técnica (ID. 323889887). Informou que realizou diligência presencial no imóvel em 10/10/2025 e constatou que: (i) as benfeitorias e maquinários no local pertencem a terceiro (empresa
Agrolina
); (
ii
) a área atribuída aos Recuperandos está desprovida de cultivos, animais ou maquinários; (
iii
) não há indícios de exploração econômica ativa pelos Recuperandos. Concluiu, portanto, que não restou comprovada a essencialidade do imóvel para a continuidade das atividades empresariais.

Certificou-se o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões pelo credor fiduciário (ID. 324113891).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros (ID. 332000396), opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a vistoria realizada pela Administradora Judicial ratificou a inexistência de atividade produtiva dos recuperandos no local, afastando a proteção legal pretendida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
JOÃO PAULO MARQUEZAM DA SILVA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1049651-38.2024.8.11.0041
em razão da
decisão agravada (ID. 316042898) indeferiu o pedido de suspensão do leilão extrajudicial do imóvel rural denominado "Fazenda Santa Fé 2" (matrícula nº 120.232 do CRI de Várzea Grande/MT), designado pelo credor fiduciário..

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento.

A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de suspensão de atos expropriatórios (leilão extrajudicial) sobre bem imóvel gravado com alienação fiduciária, sob o fundamento de sua essencialidade para a atividade empresarial da Recuperanda.

Como cediço, os créditos garantidos por alienação fiduciária de coisa imóvel não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Contudo, a parte final do referido dispositivo legal estabelece uma exceção temporária (durante o
stay

period
), vedando a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Para que essa proteção excepcional seja aplicada, é ônus do devedor comprovar, de forma robusta e inequívoca, que o bem é indispensável para a continuidade da atividade produtiva, não bastando meras alegações genéricas.

No caso em apreço, a decisão agravada pontuou com acerto que o imóvel "Fazenda Santa Fé 2" não foi relacionado como essencial na fase de constatação prévia, diferentemente de outros bens do grupo.

O Agravante pleiteou, neste recurso, a conversão do julgamento em diligência para que a Administração Judicial verificasse a situação fática do imóvel. Tal providência, de fato, restou cumprida durante o trâmite recursal.

A Administradora Judicial (IN LEGE), após realizar vistoria in loco em 10/10/2025, apresentou relatório conclusivo e fotográfico (ID. 323889887), atestando que:

"Ao chegar na localidade, constatou-se a presença de algumas estruturas correspondentes à sede, casas e maquinário agrícola. Durante a diligência, foi abordado um senhor que se identificou como gerente da propriedade, o qual informou que tais bens, benfeitorias e maquinários, pertencem exclusivamente à empresa
Agrolina
, não havendo qualquer relação de propriedade ou posse por parte dos recuperandos. \[...] Na mesma data, procedeu-se à vistoria detalhada dessa área
\[
atribuída aos recuperandos], constatando-se a ausência total de cultivos, criação de animais, maquinário ou qualquer sinal de exploração produtiva ou comercial."
(
g.n
.)

A conclusão da auxiliar do juízo foi taxativa:
"não restou comprovada a essencialidade do imóvel denominado Fazenda Santa Fé 2 para a continuidade das atividades empresariais dos recuperandos".

Diante desse cenário fático, cai por terra o argumento central do Agravante.

Se o imóvel não é utilizado na cadeia produtiva da Recuperanda, encontrando-se ocioso ou ocupado por terceiros sem vínculo com a atividade de soerguimento do devedor, não há que se falar em aplicação da ressalva final do art. 49, § 3º, da LREF.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a competência para avaliar a essencialidade é do Juízo da Recuperação, e que tal proteção depende da efetiva demonstração de uso do bem para a atividade-fim.

Nesse sentido, bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça:
"Desse modo, ante a ausência de comprovação da essencialidade do imóvel, não se vislumbra fundamento apto a justificar a reforma da decisão recorrida".

Portanto, inexistindo essencialidade comprovada, prevalece o direito do credor fiduciário de exercer as faculdades inerentes à propriedade resolúvel, inclusive a consolidação e leilão do bem, conforme o rito da Lei nº 9.514/97, não havendo ilegalidade na decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026